Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702573-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Michelle Alves Pereira em face da r. decisão (ID 55169126 - pág. 36/40) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência com vistas ao fornecimento, pelo SUS, do fármaco RITUXIMABE 19 mg/ml (500 mg), para tratamento de Neuromielite Óptica - CID 10 G36, conforme prescrição médica, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 55238464). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi proferida decisão no processo originário (ID 188276220, na origem), deferindo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Agravado forneça à parte Autora o medicamento padronizado Rituximabe 500mg/50ml, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 01(um) ano. Diante desse fato, à parte Agravante para se manifestar, no prazo legal, sobre o interesse recursal (art. 10, CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator